Tribunal: TJDFT
Processo: 0735693-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E MÍNIMO EXISTÊNCIAL. PRESERVADOS. DECISÃO MANTINDA.
1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que se discute a impugnação à penhora no rosto dos autos de verba referente a honorários advocatícios.
2. O art. 833, IV do CPC dispõe que são impenhoráveis as verbas salariais. O §2o do referido regramento jurídico prevê que o disposto no inciso IV não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
4. O critério estabelecido, no art. 833, §2o do CPC, deve ser adotado, ainda que o valor auferido a título salarial ingresse na esfera patrimonial do executado de uma única vez e não mensalmente. Precedentes do STJ e desta Corte.
5. Mostra-se cabível a manutenção da r. decisão hostilizada, que limitou a liberação da penhora ao valor de 50 salários mínimos, pois tal quantia é suficiente para garantir a dignidade do devedor, bem como assegurar a máxima efetividade do processo executivo.
6. Negou-se provimento ao agravo de Instrumento.